Tribunal: STF
Processo: ARE 1433287
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário e de recurso extraordinário com agravo interpostos em face de acórdão da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 17, p. 2):



    “APOSENTADORIA ESPECIAL - ADMINISTRATIVO -SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - Auxiliar de Serviços Gerais - Aposentadoria especial em razão do exercício de funções em condições de insalubridade - Inaplicabilidade ao caso concreto das novas disposições introduzidas ao ordenamento pela Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020 -Cumprimento dos requisitos em momento anterior ao diploma de 2020 - Pretensão de concessão de aposentadoria especial, com base no art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal - Possibilidade de aplicação do Regime Geral de Previdência Social enquanto não editada lei própria - Aplicação supletiva do art. 57 da Lei n. 8.213/91 - Recebimento do Adicional de Insalubridade que, por si só, não tem o condão de comprovar os requisitos para a concessão da aposentadoria especial -Comprovadas as condições insalubres do ambiente de trabalho da autora por meio de Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - Direito à aposentadoria especial - Abono permanência a ser pago desde a data em que cumpridos os requisitos para a concessão da aposentadoria até o desligamento 



    APOSENTADORIA COM PARIDADE E INTEGRALIDADE - Ingresso no serviço público antes da edição da EC nº 41/03, que assegura a integralidade dos proventos da aposentadoria se atendidos os requisitos da EC 47/05 - Autora que não tem o tempo de contribuição exigido Precedentes no C. STF e nesta Corte - Sentença mantida. 



    INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Inexistência de violação a direito - Atraso no processamento do pedido de aposentadoria que não se configura dano indenizável. 



    REEXAME NECESSÁRIO, considerado interposto, E RECURSOS VOLUNTÁRIOS DESPROVIDOS.”



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, §§3° e 4°, III, §10 e 17º, da Constituição da República, bem como violação aos arts. 6° e 7º da EC. 41/03 e ao art. 2° da EC n° 47/05.



     Nas razões recursais, pleiteou-se, em suma, “a reforma do Acórdão prolatada às fls. 171/186, para que se façam incidir sobre os proventos da aposentadoria especial os critérios da integralidade e da paridade remuneratória assegurados pelas ECs nº 41 e 47”(eDOC 19, p. 14).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ante o óbice da súmula 279 (eDOC 25).



    Em 26.04.2023, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a adequação dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), à luz do Tema 1.019 de RG (eDOC 32).



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP, concluindo que o Tema 1019 de RG é inaplicável ao caso por tratar de matéria diversa da discussão no processo, restituiu os autos a esta Corte (eDOC 35).



    É o relatório. Decido. 



    Não assiste razão jurídica à recorrente.



    De plano, verifica-se a inclusão da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1019, cujo recurso paradigma é o RE 1.162.672-RG, de relatoria do Ministro Presidente, DJe 30.11.2018. Na oportunidade (23.11.2018), o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, cuja ementa restou assim redigida:



    “Servidor público. Atividades de risco. Aposentadoria. Proventos. Integralidade e paridade remuneratória. Regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05. Presença de Repercussão Geral”.



     A Tese do Tema 1019 da Repercussão Geral ficou assim definida: 



    “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”.



     Diferente é a hipótese dos autos, em que se discute o reconhecimento de integralidade e paridade de servidora, auxiliar de serviços gerais, que exerceu atividade insalubre. 



    Ressalto que no referido paradigma de repercussão geral a questão versa sobre atividade de risco. 



    Assim, a aplicação do Tema 1.019 da repercussão geral se torna inviável por tratar de matéria diversa da discutida nos autos.



    Além disso, o Tribunal de origem, ao julgar o recurso de apelação, assim asseverou (eDOC 17, pp. 13-14):



    “Já o segundo pedido, que é atinente à forma de cálculo dos proventos de aposentadoria, não poderia, como não o foi, ser acolhido. 



    Aplica-se ao caso da autora o que dispõe a EC 47/05: 



    Art. 2º Aplica-se aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se aposentarem na forma do caput do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o disposto no art. 7º da mesma Emenda. 



    Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:



     I trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; 



    II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; 



    III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo. Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo (sem destaques no original).



     Já a Emenda 41/03, mencionada na EC 47, assim dispõe: 



    Art. 6º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições: 



    I - sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade, se mulher; 



    II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;



     III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; 



    e IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria. 



    Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei (sem destaques no original). 



    A autora foi admitida em 1994 e, portanto, não soma o tempo de contribuição necessário para fazer jus à aposentadoria com integralidade e paridade. 



    Note-se que não é o fato de a autora poder receber aposentadoria especial que, de forma automática, garante o direito à paridade. Para a paridade e integralidade (QUE NÃO SE CONFUNDE COM DIREITO ÀAPOSENTADORIA ESPECIAL), deve o interessado atender aos requisitos constitucionais relativos a tempo de contribuição e idade.” (grifei).



    Com relação ao preenchimento dos requisitos para aposentadoria com integralidade e paridade, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Aposentadoria especial. Lei Complementar 51/85. Cumulação dos requisitos tempo de contribuição e idade mínima. Exigência. Impossibilidade. Paridade e integralidade. Preenchimento dos requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte firmou o entendimento de não ser necessária a cumulação dos requisitos tempo de contribuição e idade mínima para efeito de concessão de aposentadoria especial, como no caso dos policiais. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático- probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça. (ARE 1066419 AgR, Rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19-03-2018)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. Os temas constitucionais do apelo extremo não foram objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 783242 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17-10-2014)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” do CPC e do art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente